Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CITAÇÃO POR CORREIO EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CADASTRADO NA JUNTA COMERCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo autor.
2. Trata-se de recurso (ID18519283) interposto pela empresa ré contra a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido inicia para condená-la a pagar à empresa autora a quantia de R$3.367,80, referente aos débitos condominiais do período de 10/2019 a 03/2020, bem como a pagar as parcelas vencidas até o dia do efetivo pagamento.
3. Suscitou preliminar de nulidade da citação, uma vez que o endereço do destinatário (Incorporação Garden Ltda) informado pela empresa autora/recorrida é o seu próprio endereço, ou seja, o Condomínio Royal. Alega que o Aviso de Recebimento (ID18519278) foi recebido e assinado por pessoa que trabalha para a demandante, possivelmente o porteiro. Informou ter realizado a incorporação imobiliária, incluindo a construção e venda do empreendimento “Condomínio Borges Landeiro Royal”, ora recorrido, e que este sabe que o endereço registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás é Rua S-2, no 913, Qd S-5A, Lotes 04/05, Sala 805, Setor Bela Vista, CEP: 74.823-430, Goiânia - GO. Requereu o acolhimento da preliminar de nulidade da citação e a anulação de todos os atos processuais a partir da citação inválida, nos termo do art. 281 do CPC.
4. Da análise dos autos, percebe-se que na peça vestibular, no mandado de citação e no AR foi informado o mesmo endereço da empresa autora, qual seja “QNO 12 Área Especial C, VIA O-04 Bloco A, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72255-203”, a ensejar a invalidação da citação efetivada.
5. Nesse contexto, é patente o prejuízo suportado pela ré, a quem não foi oportunizada chance de comparecimento na audiência de conciliação, tampouco aos atos posteriores, sendo o caso de afastamento da decretação da revelia e, ainda, ser declarada nula a citação levada a cabo, a fim de se garantir a aplicação do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Improvido. Sentença cassada, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização de ato citatório válido no endereço correto da parte ré.
7. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.